Tribunal: TRF3
Processo: 5000684-29.2016.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
418/588)

5000684-29.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO. PROVA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ART. 370 DO CPC. PRECEDENTES. PRELIMINAR DO MPF ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1 - No caso dos autos, postulou-se a concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. Com efeito, para além do impedimento de longo prazo, também se mostra indispensável, para o deferimento do beneplácito, a existência de hipossuficiência econômica, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93.

2 - No entanto, a sentença apreciou tal pedido posto na inicial, sem a elaboração de estudo social.

3 - Não obstante louváveis as razões que ensejaram o julgamento antecipado da lide, tem-se que somente seria aceitável a dis

Inteiro teor:
418/588)

5000684-29.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO. PROVA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ART. 370 DO CPC. PRECEDENTES. PRELIMINAR DO MPF ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1 - No caso dos autos, postulou-se a concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. Com efeito, para além do impedimento de longo prazo, também se mostra indispensável, para o deferimento do beneplácito, a existência de hipossuficiência econômica, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93.

2 - No entanto, a sentença apreciou tal pedido posto na inicial, sem a elaboração de estudo social.

3 - Não obstante louváveis as razões que ensejaram o julgamento antecipado da lide, tem-se que somente seria aceitável a dispensa da prova requerida, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o caput do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, (g. n): "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

4 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou, na inicial, especificamente, pela produção de estudo social (ID 65247, p. 5).

5 - Referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de estudo social, impossível a constatação da existência ou não da hipossuficiência econômica, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado. Precedentes.

6 - Preliminar do MPF acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000684-29.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MIRAIDE LELIS QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: ADAO DE ARRUDA SALES - MS10833-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000684-29.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MIRAIDE LELIS QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: ADAO DE ARRUDA SALES - MS10833-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por MIRAIDE LELIS QUEIROZ, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição Federal.

A r. sentença julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. Condenada a parte autora no ressarcimento das despesas processuais eventualmente desembolsadas pela autarquia, bem como nos honorários advocatícios, ficando a exigibilidade suspensa por 5 (cinco) anos, desde que inalterada a situação de insuficiência de recursos que fundamentou a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a teor do disposto nos arts. 11, §2o, e 12, ambos da Lei no 1.060/50, reproduzidos pelo §3o do art. 98 do CPC (ID 65258).

Em razões recursais, a parte autora pugna pela reforma da sentença, ao fundamento de que preenche os requisitos para a concessão do benefício ora vindicado (ID 65242).

Contrarrazões do INSS (ID 65254).

Devidamente processado o recurso, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

Parecer do Ministério Público Federal, opinando pela anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao 1o grau de jurisdição, a fim de que seja realizado estudo socioeconômico (ID 218556).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000684-29.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: MIRAIDE LELIS QUEIROZ

Advogado do(a) APELANTE: ADAO DE ARRUDA SALES - MS10833-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

No caso dos autos, postulou-se a concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. Com efeito, para além do impedimento de longo prazo, também se mostra indispensável, para o deferimento do beneplácito, a existência de hipossuficiência econômica, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93.

No entanto, a sentença apreciou tal pedido posto na inicial, sem a elaboração de estudo social.

Não obstante louváveis as razões que ensejaram o julgamento antecipado da lide, tenho que somente seria aceitável a dispensa da prova requerida, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa.

Nesse sentido, preconiza o caput do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, (g. n): "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

Saliente-se, por oportuno, que o julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou, na inicial, especificamente, pela produção de estudo social (ID 65247, p. 5).

Acresça-se que referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de estudo social, impossível a constatação da existência ou não da hipossuficiência econômica, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Turma:

"APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. DEFICIÊNCIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

- O Benefício da Prestação Continuada (BPC) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso com 65 anos ou mais ou pessoa com deficiência de qualquer idade com impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo (que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos), que o impossibilite de participar, em igualdade de condições, com as demais pessoas da vida em sociedade de forma plena e efetiva. Tratando-se de benefício assistencial, não há período de carência, tampouco é necessário que o requerente seja segurado do INSS ou desenvolva alguma atividade laboral, sendo imprescindível, porém, a comprovação da hipossuficiência própria e/ou familiar.

- Ausente a realização do estudo socioeconômico, o pleito em comento foi julgado improcedente, diante da não comprovação da incapacidade da autora.

- No entanto, pelos documentos dos autos, a deficiência ou incapacidade da autora estão plenamente comprovadas , fazendo-se necessária a realização de estudo social, para que seja esclarecido, dentre outros aspectos, quais as pessoas que efetivamente residem com autora, renda mensal de cada membro do grupo familiar, despesas mensais, espécie e características da moradia e demais aspectos que a visita assistencial julgar pertinente para melhor esclarecer as condições de vida da autora e sua família.

- Portanto, torna-se imperiosa a anulação da sentença, com vistas à realização de estudo social e prolação de nova decisão (Apelação Cível no 0031957-77.2017.4.03.9999/SP, Relatora Desembargadora Federal Inês Virgínia, Sétima Turma, DJE 16/08/2018).

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ/AUXILIO DOENÇA OU BENEFÍCIO ASSISTENCIAL À PESSOA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIAL. SENTENÇA ANULADA.

1. A concessão do benefício ora pleiteado somente pode ser feita mediante a produção de prova eminentemente documental, notadamente realização do estudo social. Anoto, ainda, que referida prova técnica não pode ser substituída por nenhuma outra, seja ela a testemunhal ou mesmo documental.

2. Faz-se necessária a realização de estudo social, com elaboração de laudo técnico detalhado e conclusivo a respeito das condições de miserabilidade da parte autora, a fim de se possibilitar a efetiva entrega da prestação jurisdicional ora buscada.

3. Portanto, torna-se imperiosa a anulação da sentença, com vistas à realização de estudo social e intimação do Ministério Público a se manifestar em primeiro grau de jurisdição, bem como prolação de novo decisória.

4. Apelação do autor parcialmente provida, para anular a r. sentença recorrida.

(Apelação Cível no 0000934-06.2013.4.03.6006/MS, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, Sétima Turma, DJE 18/11/2016)".

Ante o exposto, acolho a preliminar deduzida pelo Ministério Público Federal eanulo a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito, com a consequente produção do estudo social, restando prejudicado o apelo da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA AO IDOSO E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ESTUDO SOCIOECONÔMICO. PROVA TÉCNICA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA CAUSA. ART. 370 DO CPC. PRECEDENTES. PRELIMINAR DO MPF ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1 - No caso dos autos, postulou-se a concessão de benefício assistencial de prestação continuada à pessoa com deficiência. Com efeito, para além do impedimento de longo prazo, também se mostra indispensável, para o deferimento do beneplácito, a existência de hipossuficiência econômica, nos exatos termos do artigo 20 da Lei 8.742/93.

2 - No entanto, a sentença apreciou tal pedido posto na inicial, sem a elaboração de estudo social.

3 - Não obstante louváveis as razões que ensejaram o julgamento antecipado da lide, tem-se que somente seria aceitável a dispensa da prova requerida, caso esta não se mostrasse relevante à formação da convicção e ao deslinde da causa. Nesse sentido, preconiza o caput do artigo 370 do Código de Processo Civil de 2015, (g. n): "Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

4 - O julgamento de mérito, sem a elaboração de prova indispensável para a apreciação do pretendido direito, não satisfaz legalmente às exigências do devido processo legal, ainda mais quando a parte autora protestou, na inicial, especificamente, pela produção de estudo social (ID 65247, p. 5).

5 - Referida nulidade não pode ser superada, eis que, na ausência de estudo social, impossível a constatação da existência ou não da hipossuficiência econômica, a fim de aferir eventual direito ao benefício vindicado. Precedentes.

6 - Preliminar do MPF acolhida. Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar deduzida pelo Ministério Público Federal e anular a r. sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para regular processamento do feito, com a consequente produção do estudo social, restando prejudicado o apelo da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.